Tribunal: TJSP
Processo: 1000601-82.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO – Contratos bancários – Transações supostamente fraudulentas – Perícia constatou que os saques ocorreram mediante utilização de cartão magnético original com chip e senha pessoal – Ausência de comunicação ao banco e às autoridades imediatamente após o ocorrido - Fraude não demonstrada – Ausência de responsabilidade do banco réu - Ratificação da sentença – Art. 252 do RITJP

Ementa:

APELAÇÃO – Contratos bancários – Transações supostamente fraudulentas – Perícia constatou que os saques ocorreram mediante utilização de cartão magnético original com chip e senha pessoal – Ausência de comunicação ao banco e às autoridades imediatamente após o ocorrido - Fraude não demonstrada – Ausência de responsabilidade do banco réu - Ratificação da sentença – Art. 252 do RITJP – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.